Tribunal: STF
Processo: ARE 1344168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE INTEGRAL DO ICMS ECOLÓGICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA A PERCEPÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO – RESOLUÇÃO Nº 40/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (COEMA/TO) – AUSÊNCIA DE PROJETO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS – AUSENCIA DE PROJETO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA FUNAI ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE PROJETOS EM TERRAS INDÍGENAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA QUANTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO – DECISÃO UNÂNIME.
    1 - A Lei Estadual nº 2.959, de 18/06/2015, dispõe sobre critérios de distribuição das parcelas municipais do ICMS, vindo a estabelecer no art. 1º que as parcelas da repartição referente ao produto da arrecadação do ICMS serão destinadas aos Municípios, creditando o percentual de 13%, relativo ao Meio Ambiente.
    2 - E esse percentual de 13% denomina-se ICMS Ecológico, sendo certo que o Estado repassa esse percentual aos Municípios segundo critérios quantitativos e qualitativos. Esse percentual é dividido em relação aos seguintes temas: a) Política Municipal de Meio Ambiente (2%); b) Unidades de Conservação e Terras Indígenas (3,5%); c) Controle de queimadas e combate a incêndios (2%); d) Conservação do solo (2%); e) Saneamento básico, conservação da água, coleta e destinação do lixo (3,5%).
    3 - A elaboração do IPM - Índice de Participação dos Municípios pelo NATURATINS observará o percentual de 3,5% para o Índice de Conservação da Biodiversidade e Terras Indígenas do Município - ICBM, cujos índices serão determinados por Questionários de Avaliação Qualitativa aprovado em Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Tocantins - COEMA/TO.
    4 - A Resolução 40, de 02/09/2013, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA/TO dispõe sobre o Questionário de Avaliação Qualitativa do ICMS, vindo no Anexo Único a normatizar, no que tange as Unidades de Conservação e Terras Indígenas, a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, como fotos, cópia do projeto e declaração da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) atestando a existência do projeto na Terra Indígena, para comprovar a elaboração de projeto de preservação e conservação ambiental na comunidade indígena e projeto de coleta de resíduos sólidos e desenvolvimento de atividades educativas.
    5 - A FUNAI declarou que não tem como atestar os itens 2.1.2 e 2.1.4 da Resolução nº 40/2013 da COEMA/TO, nos quais são imprescindíveis sua declaração para alcançar a pontuação máxima, como requer o apelante/Município.
    6 - As fotos juntadas pelo apelante/Município são instrumentos insuficientes para comprovação de ações referentes à preservação e conservação ambiental, bem como a coleta de resíduos sólidos e desenvolvimento de atividades educativas nas comunidades indígenas.
    7 - A Resolução 40, de 02/09/2013, do COEMA/TO exige requisitos cumulativos para ter direito ao repasse integral do ICMS Ecológico, como fotos, cópia dos projetos e declaração da FUNAI atestando a existência do projeto de preservação e conservação ambiental, e coleta de resíduos sólidos desenvolvidos nas comunidades indígenas.
    8 - Pelo DOE Nº 4.930, de 11 de agosto de 2017, o Decreto 5.695, de 11/08/2017, fixa os Índices de Participação dos Municípios - IPM no ICMS para o exercício financeiro de 2018, vindo o Município de Tocantinópolis, ora apelante, a perceber do total de 3,5% o percentual de 0,16473221 a título de UCTI - Unidade de Conservação de Terras Indígenas, referente aos itens 2.1.1 e 2.1.3, os quais não necessitam de atesto da FUNAI.
    9 - Assiste razão ao apelante/Estado, no que tange ao seu inconformismo em relação ao teor da r. sentença monocrática, ora vergastada, momento em que deve ser reformada, ante a violação ao princípio da legalidade estrita quanto aos atos administrativos, já que a Resolução nº 40/2013 da COEMA/TO exige declaração da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) atestando a existência do projeto na Terra Indígena.
    10 - Invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado/Município a pagar ao patrono do apelante/Estado os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 reais.
    11 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, eis que o apelado/Município não tem direito ao repasse integral do ICMS Ecológico, eis que não obteve pontuação nos quesitos 2. Terras Indígenas, subquesitos 2.1.2 e 2.1.4, do Anexo Único da Resolução 40, de 02/09/2013, do Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA/TO, os quais exigem o para comprovação de ações referentes à preservação e conservação ambiental, bem como a coleta de resíduos sólidos e desenvolvimento de atividades educativas nas comunidades indígenas, o atestado da FUNAI comprovando a existência do projeto na Terra Indígena. Decisão unânime.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 155, II; e 158, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente